Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. MEIO DE DEFESA INDIRETA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A prescrição é a perda do direito à pretensão pelo decurso do tempo, e não do direito material em si, razão por que deve ser suscitada apenas como defesa indireta, e não por meio de ação.
2. A plataforma Serasa Limpa Nome é não ofende às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes, servindo apenas de informações para uso exclusivo de credor e devedor.
3.Negou-se provimento ao recurso.